Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a alegação de fragilidade do conjunto probatório quanto o réu foi apreendido pelos policiais com arma de fogo e o celular da vítima e houve reconhecimento do réu pela vítima como sendo o autor do roubo do celular, agressões e disparo de arma de fogo.
2. Correta a análise negativa da culpabilidade quando o réu praticou novo crime, de natureza grave, após ter progredido para o regime aberto em outro processo no qual foi condenado, pelo mesmo tipo penal (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) pois tal condição demonstra a maior reprovabilidade da conduta e indica que o réu não se fez merecedor da confiança em si depositada pelo Estado.
3. Recurso conhecido desprovido.